Tribunal: TJES
Processo: 5005931-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005931-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE ARAUJO TEIXEIRA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005931-18.2025.8.08.0035

RECURSO INIMINADO

RECORRENTES:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL; e ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO TEIXEIRA

RECORRIDOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL; e ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO TEIXEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16939656. O recurso movido pelo Requerido no id 16939657 é tempestivo e acompanhado de preparo. Tempestivo também o recurso do Requerente no id 16939667, com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos.

2. Relatório

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“
No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para: A) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao termo de filiação sindical, e, declarar cancelado o termo de associação, ora discutido nos autos; B) CONDENAR a Requerida à reparação do importe de R$1.102,48, a título de danos materiais, e, que já está na forma dobrada, devendo ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). C) CONDENAR a Requerida à reparação do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 16939657 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a incompetência do Juizado Espacial ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta a “legitima filiação” da parte recorrida ao quadro de associados. Contrarrazões no id 16939673.

O requerente também interpôs recurso no id 16939667, pretendendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Contrarrazões no id 16939678.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Decido.

3. Fundamentação

Não prospera alegação de necessidade de perícia para se analisar a manifestação de vontade da parte recorrida. Isso porque o contexto probatório presente nos autos é suficiente para a análise das questões trazidas a Juízo, conforme se verá pela análise dos documentos apresentados especialmente pelo Recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito do recurso interposto. Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes,
conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Além disso, deve comprovar que prestou informações claras e suficientes ao consumidor a fim de garantir a validade do contrato entabulado (Art. 4º, IV; Art. 6º, III; Art. 8º; Art. 14; dentre outros, todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, percebo que
os documentos apresentados pela parte Requerida junto a sua contestação não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade, livre, desimpedida e, sobretudo,
bem-informada
.

Para comprovar a filiação do Recorrido, a parte recorrente apresentou tão somente uma autorização de descontos no
id 16939643
, documento assinado manualmente.
O documento em questão possui somente duas folhas, nas quais o requerente supostamente autorizou descontos associativos em seu benefício previdenciário para usufruir os benefícios da associação. Contudo, não há nenhuma indicação de quais seriam os benefícios da parte autora ao aderir àquela associação, nem quais os termos regem o vínculo associativo e nem outra qualquer indicação de que informações dessa espécie tenham sido passadas previa e claramente à parte requerente
.

Assim, conclui-se que, ainda que a parte requerente tenha ou tivesse assinado aquele documento, evidencia-se que o fez de forma involuntária e sem receber informações adequadas sobre o que estaria assinando.
Portanto, é nula a filiação em questão por vício na manifestação de vontade
.

Ante tal panorama,
o Juízo pregresso analisou os documentos juntados pela parte demandada e concluiu pela nulidade da contratação, entendimento com o qual coaduno. Assim, a restituição dos valores debitados indevidamente é medida que se impõe
.

Quanto à restituição dos valores, está correta a determinação de restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC. O E. STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar.

Quanto ao valor arbitrado, registro que não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)